Tribunal: TJMT
Processo: 1032635-76.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032635-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOROTHY RODRIGUES DA LUZ - CPF: 081.090.521-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLO
S ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES RECURSAIS – JUSTIÇA GRATUITA - BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- MÉRITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

Não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC.

A magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e/ou compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032635-76.2021.8.11.0041

APELANTE: DOROTHY RODRIGUES DA LUZ

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOROTHY RODRIGUES DA LUZ
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência nº 1032635-76.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“versa a presente demanda sobre um contrato denominado “cartão de crédito consignado”, cujos termos desse negócio evidencia flagrante abusividade porque impõe extrema onerosidade à pessoa da consumidora, ora Apelante, pois com o transcorrer do tempo desde a celebração do contrato a dívida se tornou impagável, dado que a parte Apelante não foi informada adequadamente sobre os termos do negócio jurídico, notadamente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensais sobre sua folha de pagamento que constituem apenas o pagamento mínimo do saldo devedor”
(sic).

Afirma que
“[...] requer, desde já, a concessão da gratuidade da justiça a fim de isentar o Apelante do pagamento do preparo recursal, com fulcro no artigo 98 do CPC”
(sic).

Salienta que
“[...] a ‘fundamentação’ da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois o ora Apelante em momento algum alegou a famigerada tese de inexistência do negócio jurídico. Concessa maxima venia, não encontra guarida a fundamentação consignada pelo douto Sentenciante, restando omisso o ato sentencial quanto à tese inicial de que a instituição financeira Apelada não informou clara e adequadamente o Apelante, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito”
(sic).

Ressalta que “
Portanto, requer-se o reconhecimento da nulidade do ato sentencial para determinar baixa dos autos ao r. juízo de origem a fim de prolatar nova sentença, sopesando as provas adequadamente aos termos da lide apresentada na demanda
” (sic).

Sustenta que
“A celeuma instaurada decorre do fato de que o Requerente, ora Apelante, DESCONHECE a previsão do refinanciamento mensal do saldo devedor, pelo que se argumenta que a conduta da instituição financeira é abusiva por estabelecer um negócio que não foi devidamente esclarecido ao consumidor. Excelências, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça existem relevantes julgamentos que apontam para a abusividade do contrato objeto de discussão, e tal não se limita aos casos em que há pedido de nulidade pela incidência de erro na contratação”
(sic).

Assinala que “
consoante os fundamentos esposados alhures, requer-se a reforma da r. Sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de que esse r. Juízo ad quem CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), justamente por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes, por ser medida da mais lídima Justiça
” (sic).

Assevera que
“consoante a fundamentação alhures, os danos morais restam configurados porque a abusividade contratual praticada pelo banco Apelado ofende claramente o direito da personalidade do consumidor, ora Apelante, o que justifica o ressarcimento do dano experimentado”
(sic).

Destaca que
“Destarte, Vossas Excelências têm a oportunidade de diminuir o sofrimento do consumidor pela violação de sua honra subjetiva por parte da instituição financeira Apelada, fato que ficou cabalmente demonstrado ao longo da tramitação dos autos. Eminentes Desembargadores, o ora Apelante continuará a sofrer com a impossibilidade de pagamento do saldo devedor, em ordem a contribuir no indesejado superendividamento, pelo que deve ser reformada a r. Sentença para que seja arbitrado dano moral não inferior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando diminuir o sofrimento do Apelante, e em especial para coibir a instituição financeira de praticar condutas lesivas aos outros consumidores da mesma natureza”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, para
“[...]
a)
Preliminarmente, ANULAR a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, notadamente porque consignou informação não condizente com a tese inicial nos termos alinhavados alhures, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença;
b)
No mérito, REFORMAR a r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos;
c)
Ainda, no mérito, ante o reconhecimento da abusividade do contrato, CONDENAR a parte Apelada ao pagamento de dano moral não inferior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) visando diminuir o sofrimento do Apelante, e em especial para coibir a instituição financeira de praticar condutas lesivas aos outros consumidores da mesma natureza;
d)
Seja concedido o benefício da justiça gratuita em virtude de o Apelante não deter condições financeiras de arcar com as despesas do preparo recursal sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950;”
(sic)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição parcial, sob o fundamento de que
“O presente caso, conforme se extrai da Exordial, versa sobre relação bancária. Com efeito, a Apelante discute contrato celebrados com o BMG, sendo certo que fora celebrado em 05/05/2009. A presente demanda foi distribuída em 20/09/2021, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado devidamente cobradas do Apelado.”
(sic)

Afirma ainda que
“Assim, temos a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento desta ação. Como dito, a distribuição desta demanda ocorreu em 20/09/2021, ou seja, houve ocorrência da prescrição para o período compreendido entre 05/05/2009 – data da assinatura do contrato a 20/09/2016. A pretensão autoral, portanto, deve se limitar ao período de 20/09/2016 até a presente data — cinco anos antes da propositura desta ação. Diante do exposto, presente a inexigibilidade do direito subjetivo da Apelante, em virtude da necessária segurança jurídica das relações, uma vez que a demanda foi proposta após o início do prazo prescricional.”
(sic)

Ainda em sede de preliminar requer a extinção do feito com o reconhecimento do instituto da Decadência, ponderando que
“Disciplina o art. 178, inciso II, do Código Civil, que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico. A Apelante distribuiu a presente ação em 20/09/2021, mais de 12 anos após a contratação que deseja anular. Portanto, a pretensão da Apelante, resta, indubitavelmente, atingida pela decadência, sendo de rigor a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.”
(sic)

No mérito, informa que
“Na oportunidade, a Sra. Dorothy anuiu a Adesão de um Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em folha de Pagamento, após terem sido passadas, todas as informações a respeito contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem. Após contratação, a Sra. Dorothy realizou diversos saques, dentro do limite do cartão de crédito consignado”
(sic).

Argumenta que
“A Sra. Dorothy optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais, deixando em aberto grande parte das faturas que eram regularmente enviadas à sua residência, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito. Por fim, resta de forma cristalina que não há dúvidas sobre a ciência da contratação efetuada entre as partes.”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id.
211483676
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
DOROTHY RODRIGUES DA LUZ
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência,

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
relatando, em síntese, que é servidora pública e firmou junto à instituição financeira Contrato de Empréstimo Consignado. Após, notou que o valor das parcelas descontadas diretamente de sua folha de pagamento jamais diminui, sendo que, a cada novo empréstimo o valor de descontos tendiam, apenas, a aumentar, assim, percebeu em seus holerites a nomenclatura “Cartão de Crédito BMG”. Ao final, buscou a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição em dobro dos valores descontados.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange ao mérito da questão:

“[...] Cinge a controvérsia acerca da legitimidade dos descontos efetuados no benefício da parte autora a título de cartão de crédito (RMC), sob o argumento de que fora contratado apenas empréstimo consignado.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco-requerido juntou o contrato devidamente assinado pela parte histórico de saques e histórico de faturas, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, utilizava-se do cartão com frequência, uma vez que realizou 10 (dez) saques, além de relatar diversas utilizações do cartão para diversos fins, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, restando comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

[...]

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, impondo, assim, a improcedência da inicial.

Assim, devidamente demonstrada à licitude do débito, não há que se falar em danos morais, tampouco restituição dos valores descontados.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.”
Id.
211074169
.

Preliminarmente, em sede de apelação, a apelante suscita a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 5ª, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 e ss. do CPC.

Entretanto, conforme acostado na sentença, Id. 211074168 e a certidão de Id. 211483676, há nos autos justiça gratuita deferida.

Ademais, não se verifica qualquer impugnação à concessão do benefício ao apelante, nos moldes do previsto no artigo 100 do CPC, tampouco há notícia de revogação no bojo dos autos.

Sendo assim, colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.
”
(N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)” (grifei)

Pelo exposto, o benefício concedido pelo juízo
a quo
à apelante, deve ser mantido.

Lado outro, a apelante ainda aduziu em sede de preliminar que, a sentença exarada pelo juízo
a quo
é passível de nulidade em virtude da ausência de motivação adequada.

Sem razão a apelante, porquanto não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, sobretudo por que houve a menção expressa da sentenciante no fundamento do decisum que
“Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, utilizava-se do cartão com frequência, uma vez que realizou 10 (quatro) saques, além de relatar diversas utilizações do cartão para diversos fins, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado. Por fim, restando comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.”
, restando
rejeitada
a preliminar arguida.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise das preliminares aviadas pelo apelado em suas contrarrazões.

No tocante, aduz o apelado que a parte adversa não faz
jus
a benesse concedida pelo juízo
a quo
, alegando, para tanto, que os holerites anexados aos autos atestam
“recebimentos grandiosos”
(sic).

Sem razão o apelado, isso porque, sem maiores delongas, a magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade,
in verbis:

“[...] Por conseguinte, REJEITA-SE a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, porque desacompanhada de qualquer indício a reverter o Juízo inicial que reconheceu atendidos os requisitos do art. 98, CPC.

Uma vez deferido inicialmente, encontra-se o afirmativo convencimento do Juízo do atendimento dos pressupostos; de modo que sobressai o ônus imputável ao réu a prova da capacidade de arcar com as custas do caso concreto (art. 98, § 3º, CPC), o qual não fora suficiente para influir na reversão do convencimento primário. [...]”
(Id. 211074168)

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora-apelante.

Insurge-se ainda o apelado, arguindo preliminares de decadência e prescrição.

No tocante
à preliminar de decadência, resta a mesma
afastada
, posto que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Lado outro, com relação a prescrição suscitada pela instituição bancária,
mister
se faz constar, como já mencionado, que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logo, não há o que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS

– OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– MÉRITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1012634-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (grifei)

Pois bem. Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

Vislumbro que, no caso em tela se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes, colhe-se:

“
Quadro III - Características da Operação de Crédito:
Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão [...]

Quadro IV – Forma de Pagamento:
As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente.

As tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no Quadro III do presente título, serão lançadas na fatura do Cartão de Crédito Consignado emitido BMG de titularidade do Emitente.”
(Id. 211073311 – Págs. 07-08)

Sendo assim, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo o que falar em condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021) (grifei)

Ademais, a instituição financeira comprovou que a apelante utilizava-se do cartão físico com frequência, uma vez que realizou diversos saques desde 2009 (Ids. 211074156, 211074157, 211074158).

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
”. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024